Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713596-11.2018.8.07.0001 RECORRENTE: IRACEMA ALVES HENRIQUES RECORRIDO: FUNDIAGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. ADMISSIBILIDADE. NOVAÇÃO. CONTRATOS EXTINTOS. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. As entidades de previdência complementar privada fechada não integram o Sistema Financeiro Nacional por não operarem no mercado como as entidades abertas, que visam precipuamente a obtenção de lucros. 2 As entidades de previdência complementar fechada, por não possuírem o lucro como finalidade, e sendo permitida a adesão somente daqueles relacionados com a patrocinadora, não podem ser equiparadas àquelas atuantes no mercado aberto, que se sujeitam às regras do Sistema Financeiro, dentre elas a da capitalização mensal de juros previamente pactuada. 3. É inaplicável a capitalização mensal de juros contida na Medida Provisória 2.170-36, eis que não se trata de hipótese de equiparação da entidade ao Sistema Financeiro Nacional. 4. Verificada a novação contratual objetiva, torna-se inadmissível a revisão de cláusulas contratuais, pois extintos os contratos anteriores. 5. Inaplicável a prescrição trienal quando a pretensão deduzida é revisão contratual e restituição dos valores cobrados a maior, abrangendo juros indevidamente. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil, sustentando a impossibilidade de contratação de juros capitalizados, por se tratar de entidade de previdência complementar fechada, e a ausência de previsão expressa da cobrança do referido encargo. Colaciona julgados da Corte Superior em amparo às suas teses. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil, uma vez que o dispositivo de lei indicado não ampara as teses arguidas. Assim, “a falta de pertinência entre o dispositivo legal apontado como violado e as razões recursais atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1612607/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/5/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o inconformismo quanto à contratação de juros capitalizados não poderia prosseguir, porquanto falece interesse recursal. Com efeito, a turma julgadora assentou que “É inaplicável a capitalização mensal de juros contida na Medida Provisória 2.170-36, eis que não se trata de hipótese de equiparação da entidade ao Sistema Financeiro Nacional” (ID 10365893). Portanto, decidiu no mesmo sentido da tese recursal. No que tange ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, também não pode seguir, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas (REsp 1799427/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004